Tribunal: TJDFT
Processo: 0747467-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747467-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE-SIAS AGRAVADO: AMANCIO JOSE VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE – SIAS contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0019331-42.2013.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado/agravado (AMANCIO JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS), sob o fundamento de que, no caso em apreço, não estão presentes os requisitos necessários para o afastamento da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. A agravante busca a reforma da mencionada decisão, aduzindo, em suma, que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), acompanhada pelos demais Tribunais, flexibilizou a questão da impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora, consolidando o entendimento de que é possível a penhora de 30% sob salários, proventos de quaisquer naturezas, pensão ou aposentadorias, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Em razão disso, defende a penhora de 30% da verba salarial do executado, ora agravado, sob o argumento de que foram esgotados todos os meios de satisfação do débito perseguido, com a tentativa de penhora online via Bacenjud (em duas oportunidades), nas quais os valores encontrados foram ínfimos em relação ao débito, além da consulta infrutífera de bens através da consulta ao Infojud. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, em face da possibilidade de extinção do processo originário em razão da ausência de indicação de bens penhoráveis do executado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a penhora de 30% dos proventos salariais do agravado. Preparo regular (ID no 21022061). No ID no 21151091, determinei a emenda da peça vestibular, a fim de identificar a fonte pagadora do agravado, à qual será dirigida eventual ordem judicial. A agravante, em atendimento ao comando judicial, juntou a documentação de ID no 22074140. Contudo, esta não se mostrou suficiente, nos termos da decisão de ID no 22112677. Nos ID's no 22424149 e 22424150, a recorrente juntou as declarações de ajuste anual do agravado, exercícios 2019 e 2020, cujas informações atendem as diligências determinadas por esta Relatoria, pois identificam o valor da remuneração e a fonte pagadora do recorrido/executado. É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrada a probabilidade de parcial provimento do recurso manejado. Senão vejamos: Com o fito de conferir a solução mais adequada à lide, necessária a observação do disposto nos artigos 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal - CF. Dentre as normas fundamentais do processo civil apontadas pelo CPC vigente, apresentam-se as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina o estatuto processual cível: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Compulsando o caderno processual originário, verifico que na origem houve diversas tentativas infrutíferas de saldar a dívida cobrada pela agravante. Entretanto, há nos autos informações que de que o agravado/executado pertence aos quadros da FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, percebendo, no ano de 2018, o importe de R$ 103.750,90, e, no ano de 2019, o importe de R$ 111.776,71. Vide os demonstrativos do IRPF de ID's no 22424149 e 22424150. Assim, em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio, com respaldo na moderna jurisprudência do col. STJ; bem como, deste eg. Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que o agravado recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo – haja vista que as outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado –, sem comprometer a sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade ao credor na satisfação do crédito executado. Portanto, nessa análise preliminar, entendo que a penhora de parte do salário/vencimentos/subsídio do agravado não tem o condão de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor ou de sua família, emoldurando-se em exceção implícita, consoante assentado no EREsp. 1.582.475/MG (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator